Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO REALIZADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. DISTRATO. DEVER DA ADMINSTRADORA DO CARTÃO DE REALIZAR O ESTORNO DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DE AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “1) DECLARAR inexigível o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) lançado nas faturas do cartão de crédito de propriedade da parte autora (cartão n.5447 **** **** 2861), e quaisquer encargos de mora lançados indevidamente nas faturas subsequentes; 2) CONFIRMAR os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 79774873 - Pág. 1), no sentido de DETERMINAR ao réu que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em relação ao débito ora declarado inexigível, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada dia em que o nome da autora permanecer indevidamente negativado, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e 3) DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar cobranças dos débito ora declarado inexigível, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do valor de cada cobrança indevida realizada.”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, que cabe ao estabelecimento comercial cancelar a compra, o que não ocorreu no caso em análise. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, pois, como mero agente financeiro, cumpriu com a sua obrigação de intermediar o pagamento da transação realizada entre o consumidor e o lojista. Pugna pela reforma integral da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, verifica-se que o negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, realizado entre o autor e a empresa MLSAUTOMOVEIS, em 12/08, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reis), foi rescindido de comum acordo entre as partes, pois havia anotação de restrição judicial (ID 26354738 - Pág. 1). Ainda assim, a compra foi lançada na fatura do cartão final 2861, com vencimento em 12/09/2020 (ID 26354744 - Pág. 2).
5. Embora o autor tenha comunicado ao recorrente as circunstâncias do distrato (ID 26354740 - Pág. 1), este persiste na cobrança do débito, sob a justificativa que o estabelecimento comercial não cancelou a transação.
6. É certo que, na espécie, o recorrente, banco, é corresponsável (responsabilidade solidária) pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, na medida em que intermediou o pagamento (por cartão de crédito por ele administrado) do negócio jurídico realizado entre o autor e a empresa MLSAUTOMOVEIS. A parceria entre o estabelecimento comercial e a administradora de cartão de crédito colocam-nas na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
7. Deste modo, uma vez que o estabelecimento comercial MLSAUTOMOVEIS reconheceu o distrato do negócio de compra e venda de veículo automotor, cabe ao recorrente realizar o estorno da cobrança. Ficando ressalvado, contudo, o direito da recorrente, se assim desejar, propor ação regressiva, em desfavor da empresa MLSAUTOMOVEIS, pelos eventuais danos decorrentes da ausência de comunicação do cancelamento do negócio.
8. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido. Improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.